Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-61.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-61.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS - CPF: 062.399.251-52 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - AR DEVOLVIDO APÓS 03 TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II – Entretanto, é dever do contratante, informar o seu endereço correto, onde possa ser encontrado, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.

III – Dessa forma, licita a notificação da mora via cartório protesto, efetuada pela instituição credora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS, contra decisão monocrática proferida por este relator, na Ação de Busca e Apreensão n. 1002470-61.2020.8.11.0015, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a instituição bancaria ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes, diante da alegada mora do devedor.

A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos, cópia de uma notificação extrajudicial (id. 92625474 - Pág. 3).

O AR da notificação supramencionada foi devolvido ao remetente após três tentativas infrutíferas dos correios em localizar o devedor no endereço fornecido no contrato.

Diante desse fato, foi realizado o protesto cartorial (id. 92625476 - Pág. 1).

Sobreveio sentença julgando procedente a Ação, com as seguintes considerações:

“Pois bem. Segundo a norma de regência, a viabilidade da ação de busca e apreensão de bem, derivado de obrigação contratual, garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da comprovação da mora do devedor - que desponta como consequência da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça].

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento nº 30007270 dos autos, depreende-se que as partes litigantes celebraram cédula de crédito bancário, que visava a proceder à aquisição de um veículo automotor, por meio da concessão de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ocasião em que se definiu que o pagamento deveria se concretizar em 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, e que o devedor incorreu em mora contratual, conforme se extrai da notificação encartada no evento nº 30007267 dos autos. De acordo com o teor da prova material produzida no processo, o bem, objeto do contrato, foi apreendido e depositado nas mãos do representante da instituição financeira requerente (evento nº 34076717 dos autos).

Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que o fato constitutivo do direito da requerente e o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados no processo, impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Bradesco Financiamentos S/A contra Pablo Henrique Dantas Martins para o fim de:

a) Declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou."

Inconformada com a sentença de piso, PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que não notificação da mora, já que a correspondência não lhe foi entregue, razão pela qual, requereu a reforma da sentença.

Em após análise dos autos, em decisão monocrática, julguei o Recurso improcedente com as seguintes considerações:

“Natural, portanto, a certeza da suficiência do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora.

Assim, o presente recurso deve ser provido para dar por suficiente à notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial, para fins de comprovação da mora.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa.”

Ainda inconformado, PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS interpôs RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, aduzindo que; (i) não houve constituição em mora, já que a correspondência jamais foi entregue ao recorrente; (ii) que não houve o esgotamento dos meios, razão pela qual impossível a notificação via cartório; (iii) ao final, requer o provimento da apelação para desconstituição da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Devidamente intimada, a instituição bancaria não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS, contra decisão monocrática proferida por este relator, na Ação de Busca e Apreensão n. 1002470-61.2020.8.11.0015, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Esclareço que para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.

Assim, observo que houve expedição da notificação ao endereço constante do contrato, tal restou infrutífera.

Entretanto, tal notificação foi eficaz para a comprovação da mora do devedor.

Friso que não há, em verdade, necessidade da entrega pessoal da carta registrada, mas é preciso que seja remetida e entregue no endereço do devedor fiduciário, presumindo-se o recebimento da notificação, tomando conhecimento da sua existência.

Forçoso notar que o agravante cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Embora não tenha logrado êxito na entrega da referida notificação ao devedor, tal se deu única e exclusivamente por culpa do contratante, que pautado no princípio da boa-fé, deveria ter comunicado, à instituição credora, o endereço correto onde poderia ser localizado.

Ademais, após o envio do AR, a instituição bancaria realizou o protesto do titulo (id. 92625476 - Pág. 1).

Analisando tal documento, é possível observar a informação que houve notificação pessoal do devedor em 14/01/2020.

Assim sendo, não se pode punir a parte apelada diligente que tenta notificar o devedor que, por se tratar de contrato com prestações sucessivas ajustadas, deve manter seus dados atualizados frente à parte credora, mesmo porque a propriedade só se resolve com o adimplemento de todas as parcelas, momento em que o credor envia o comprovante de quitação ao endereço constante no contrato.

Nítida a conduta temerária do devedor que, inadimplente, se oculta visando se esquivar das responsabilidades pactuadas e que não pode ser beneficiada por sua própria incúria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.(TJMT, APELAÇÃO Nº 1011281-63.2019.811.0041, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JUGADO EM 04/02/2020).

Ainda,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.

3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida. (TJMT, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 11/07/2018, PUBLICADO NO DJE 16/07/2018).

Natural, portanto, a certeza da suficiência do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora.

Assim, o presente recurso deve ser provido para dar por suficiente à notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial, para fins de comprovação da mora.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o valor do quantum indenizatório.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021